Tribunal: STF
Processo: HC 219478
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kaique Vinicius Oliveira Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ressaltou-se na decisão agravada que os fundamentos da prisão preventiva anteriores à sentença condenatória, os quais foram mantidos por ocasião da prolação do édito repressivo, já haviam sido analisados nos autos do HC n. 721.428/SP, ocasião em que este Sodalício entendeu que a segregação cautelar foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do agravante, revelada pela natureza, variedade e quantidade de droga localizadas - 242 microtubos plásticos contendo 64,5 g de cocaína e três invólucros plásticos contendo 1.250 g de maconha -, circunstâncias que, somadas à apreensão de certa quantia em dinheiro - R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) - e de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como rolo de plástico filme e duas balanças de precisão, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia para a garantia da ordem pública.



    2. Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 742.659 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça assim justificou a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente (grifei):



    Inicialmente, ressaltou-se que os fundamentos da prisão preventiva anteriores à sentença condenatória, os quais foram mantidos por ocasião da prolação do édito repressivo, já haviam sido analisados nos autos do HC n. 721.428/SP, ocasião em que este Sodalício entendeu que a segregação cautelar foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a maior periculosidade do agravante, revelada pela natureza, variedade e quantidade de droga localizadas - 242 microtubos plásticos contendo 64,5 g de cocaína e três invólucros plásticos contendo 1.250 g de maconha -, circunstâncias que, somadas à apreensão de certa quantia em dinheiro - R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) - e de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como rolo de plástico filme e duas balanças de precisão, demonstram seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a quantidade e natureza da droga apreendida (242 microtubos plásticos contendo cocaína e três invólucros plásticos contendo 1.250g de maconha), a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida e demais circunstâncias da apreensão (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator